Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. SUBSCRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-DF II. EXCLUSÃO DA EMPRESA. ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS E ELEMENTOS FORMATIVOS. ILICITUDE. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. APURAÇÃO E LANÇAMENTO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTROLE FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS REGRAMENTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL. NULIDADE DO ATO QUE RECONHECERA O DÉBITO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. ENFRENTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. OBITER DICTUM. INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE. CANCELAMENTO. REQUISITOS. REGULARIDADE FISCAL. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DO MONTANTE. INVIABILIDADE EM SEDE DE MANDAMUS. DIFERENÇA APURADA. CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE NÃO INDICADA E NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição em dívida ativa de débitos tributários germinados após o descredenciamento de sociedade empresária por não ter preenchido ou deixado de satisfazer os requisitos estabelecidos no âmbito do programa de incentivo fiscal (Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF II - Lei Distrital 3.196/2003), em especial quanto à regularidade fiscal, constitui ato administrativo que, uma vez editado com respeito às normas contidas nos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional, adquire inarredavelmente a presunção de legitimidade e legalidade típica dos atos administrativos em geral, ressaindo que, para sua invalidação, por meio da declaração de nulidade, demanda impugnação e demonstração específica dos elementos aos quais deram ensejo à alegação quanto à sua ilicitude.
2. Aviada a impetração após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da edição do ato que descredenciara a sociedade empresária participante do programa de incentivo fiscal, deixando-a à margem do tratamento conferido às empresas admitidas e participantes, tornando inviável se debater a decisão de exclusão e a apuração levada a efeito pela administração tributária, inclusive porque encarta matéria de fato impassível de elucidação no ambiente mandamental, o controle passível de ser realizado no ambiente do instrumento processual manejado cinge-se aos aspectos formais do ato de lançamento e inscrição do débito tributário apurado na dívida ativa, que, não padecendo de nenhum vício formal, é impassível de ser invalidado sob o prisma da ofensa de direito líquido e certo assegurado à contribuinte.
3. Apreendido que a sociedade empresária, conquanto instada por diversas vezes a providenciar a comprovação de sua regularidade fiscal, conforme determinado nos normativos promulgados, restara desidiosa quanto às obrigações que lhe estavam afetas, induzindo que o ato consubstanciado no seu descredenciamento do programa de incentivo fiscal fora legal e legítimo, não tendo, ademais, sido infirmado via do instrumento próprio, o havido conduz à constatação de que a apuração tributária em seguida consumada à luz do devido processo legal e ancorada em previsão legal que a lastreia, resultando na apuração, lançamento e inscrição do débito aferido em dívida, ao menos dentro da limitação cognitiva da ação de segurança, não se reveste de ilegalidade, tornando inviável que seja infirmada.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.